Tribunal: TJSP
Processo: 1002248-60.2015.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração – Imóvel – Posse anterior da autora e esbulho praticado pelo réu não comprovados – Requisitos do artigo 561 do CPC não evidenciados – Improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002248-60.2015.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante NOBEL
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, é apelado
LEANDRO LUCAS BERTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002248-60.2015.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 40737
2
VOTO No: 40737
APEL. No: 1002248-60.2015.8.26.0271
COMARCA: Itapevi (1a V. Cív.)
APTE.: Nobel Empreendimentos e Participações Imobiliárias Ltda.
(A)
APDO.: Leandro Lucas Berti (R)
POSSESSÓRIA Reintegração Imóvel Posse anterior da autora e
esbulho praticado pelo réu não comprovados Requisitos do artigo
561 do CPC não evidenciados Improcedência mantida Recurso
improvido.
1. Trata-se de ação de reintegração de posse (lote 04-
A da quadra 13-K do loteamento denominada “Vitápolis”, Itapevi-SP, fls.
1/6 e 7/14) intentada por Nobel Empreendimentos e Participações
Imobiliárias Ltda. contra Leandro Lucas Berti, julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 203/208, mantida a fls. 214/215, de relatório a
este integrado, restando a autora condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o
valor atribuído à causa (R$20.000,00, fls 6), nos termos do art. 85, § 2°,
do CPC.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 221/231,
a autora postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
procedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 232/233).
É o relatório.
2. O inconformismo não procede.
3. A r. sentença analisou corretamente todos os
pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002248-60.2015.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 40737
3
produzidas, chegando à bem delineada conclusão de improcedência da
demanda, ancorada na ausência de prova da posse anterior da apelante
em relação ao imóvel objeto da lide e do alegado esbulho praticado pelo
apelado.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
"Inicialmente, verifico que na petição inicial a autora
afirmou ser legítima proprietária do lote 04-A da quadra 13-K do
Loteamento denominado 'Vitápolis', em Itapevi/SP., o que restou
demonstrado pelo documento acostado às fls. 25/26.
No caso dos autos, depreende-se que há controvérsia
acerca do convalescimento da posse pelo réu e o exercício da posse
mansa, pacífica e com animus domini pelo prazo da usucapião.
Durante a instrução processual foram acostados aos
autos documentos e produzida prova oral, a seguir transcrita:
Em depoimento pessoal a representante legal da
empresa autora, Sra. Damaris Rigo, contou que: O imóvel objeto dos
autos é de propriedade da empresa autora. Por volta de 1988 e 1989 a
empresa autora cuidava do terreno. A empresa comprou a área e
demarcou e por isso tinha sempre alguém por lá. Esse imóvel foi vendido
para Leandro, que era menor de idade, e por isso estava representado
pelo pai Mario Berti. Não se recorda em que ano que foi a compra. Mas a
partir de então eles passaram a cuidar do imóvel. Eles pagaram 07
parcelas das 144 prestações previstas em contrato. Eles construíram
uma casa pequena no imóvel inicialmente. Hoje a depoente não sabe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002248-60.2015.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 40737
4
dizer o que foi efetivamente construído. Conforme fls. 110/114, a
depoente confirma que o contrato foi celebrado em 1990. Após o
inadimplemento, foram feitas várias cobranças pessoalmente e por carta.
Algumas notificações foram feitas de forma oficial. Como o loteamento
não era regular várias pessoas acionaram a empresa autora. O processo
terminou há alguns anos e a Nobel foi absolvida. Em razão disso a
empresa autora não pôde acionar os réus antes.
Do relato acima extrai-se que o requerido está na
posse do imóvel desde 1990.
Em que pese a representante da parte autora ter
noticiado que procederam a várias cobranças pessoalmente e por carta,
restou demonstrado nos autos que o autor foi notificado somente em 16
de setembro de 2014 (cf. fls. 08).
Assim, embora em 2014 tenha cessado a posse
mansa, pacífica e como animus domini do requerido, nesse momento ele
já tinha concluído o prazo de 15 anos necessário para usucapião, uma
vez que estava no imóvel desde 1990.
Como é sabido, é plenamente possível a arguição de
usucapião como matéria de defesa em ações possessória, conforme
pacífica jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA
IMPROCEDENTE - INEXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL ENTRE AS
PARTES APELADOS QUE OCUPAM A ÁREA OBJETO DO PEDIDO HÁ
DÉCADAS, DE FORMA MANSA, PACÍFICA E CONTÍNUA, RESIDINDO NO
LOCAL COM 'ANIMUS DOMINI' - USUCAPIÃO QUE PODE SER INVOCADA
COMO MATÉRIA DE DEFESA, NOS TERMOS DA SÚMULA No 237 DO STF
E QUE É SUFICIENTE PARA OBSTAR A PRETENSÃO DA RETOMADA DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002248-60.2015.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 40737
5
ÁREA POR PARTE DA APELANTE - sentença mantida por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP - recurso desprovido.
[Relator(a): Castro Figliolia; Comarca: Bananal; Órgão
julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
15/05/2015; Data de registro: 15/05/2015].
POSSESSÓRIA - Reintegração de posse - Exceção de
usucapião acolhida - Caso em que restou comprovado o exercício sem
oposição da posse do imóvel pela agravada desde 2005 até pelo menos
2012, não havendo prova de precariedade da posse - Decisão que negou
provimento à apelação mantida Agravo regimental improvido.
[Relator(a): José Tarciso Beraldo; Comarca: Cotia;
Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
10/03/2015; Data de registro: 11/03/2015].
Assim, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do
Código Civil, tem o requerido direito à usucapião do imóvel, o que,
alegado como matéria de defesa, impede o acolhimento do pedido de
reintegração de posse.
Como consequência, inviável o acolhimento do pedido
de indenização por perdas e danos e lucros cessantes.
Não obstante, apesar da possibilidade de alegação de
usucapião como matéria de defesa, esta não pode ser utilizada como
meio de aquisição de propriedade neste momento, mas somente por
meio de ação própria.” (fls. 205/207).
4. Dispõe o art. 561 do Código de Processo Civil que
incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho (e sua data) praticado
pelo réu, além da perda da posse para que a reintegração postulada
seja deferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002248-60.2015.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 40737
6
Ocorre que, como acima mencionado, a apelante não
conseguiu comprovar a posse anterior exercida sobre o imóvel objeto da
lide nem o esbulho praticado pelo apelado, ônus probatório que lhe
competia e que dele não se desincumbiu, consoante dispõe o artigo
373, inc. I, do Código de Processo Civil.
Registra-se, por oportuno, que a posse exercida pelo
apelante não passou a ser precária tão só porque deixou de pagar as
parcelas do contrato de cessão de direitos possessórios (fls. 109/114).
Ora, ainda que inicialmente precária a posse decorrente do contrato de
cessão de direitos sucessórios (precária enquanto as parcelas estavam
sendo pagas a representante legal da apelante afirma que somente
foram pagas 7 das 144 parcelas pactuadas, fls. 205), deixou de sê-la a
partir do momento em que o apelado, tornando-se inadimplente da
oitava parcela, permaneceu, mansa e pacificamente no imóvel, sem que
a apelante tivesse tomado qualquer providência no sentido de cobrar o
valor das parcelas inadimplidas ou de retomar a posse do bem.
Vale dizer, do silêncio da apelante a partir do
inadimplento da oitava parcela (fevereiro de 1991, fls. 110) até
16.09.2014 (fls. 8), quando o apelado foi notificado para devolver o
imóvel litigioso e da permanência do apelado desde fevereiro de 1991
sem que a apelante tivesse tomado qualquer providência para recuperar
o bem, resultou a posse mansa, pacífica e com justo título exercida pelo
apelado e que, por essa razão, deve ser protegida pelo ordenamento
jurídico.
Desse modo, descumpriu a apelante o ônus
probatório que lhe incumbia nos moldes dos arts. 561 e 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, razão porque a improcedência da ação era
mesmo o resultado imperioso que havia de ser reconhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002248-60.2015.8.26.0271 - Itapevi - Voto no 40737
7
Nesse sentido anota-se:
“POSSESSÓRIA - Reintegração de posse - Posse não
demonstrada - Esbulho não comprovado - Artigo 927 do Código de
Processo
Civil
desatendido
-
Ação
de
reintegração
de
posse
improcedente - Apelação não provida” (TJSP-18a Câmara de Direito
Privado, Apelação cível no 991.07.036499-1 São Paulo, J. 26.10.2010,
vu, Rel. Des. ROQUE MESQUITA, voto no 18.697).”
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica